Tribunal: TJES
Processo: 5000773-45.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000773-45.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA
RECORRIDO: JOSE RENATO INACIO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ALUGUEL E CONTA DE ENERGIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 713,87). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5000773-45.2023.8.08.0069

Recorrente: MARIA DA CONCEICAO SILVA

Recorridos: JOSE RENATO INACIO e MARIA DE FATIMA DA SILVA AFONSO VIEIRA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, decretando a revelia da parte requerida e reconhecendo o seu inadimplemento contratual em relação ao aluguel e conta de energia do mês de janeiro/2023, razão pela qual condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 713,87).

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

Inicialmente, verifico que restou acertada a decretação de revelia ao caso
sub judice
, visto que o patrono da parte ré não comprovou satisfatoriamente a impossibilidade de comparecimento à audiência de instrução e julgamento designada nos autos, tampouco que a outra audiência para a qual foi intimado foi designada anteriormente.

Quanto ao mérito, entendo que, pelo acervo probatório colacionado aos autos, não há qualquer documento que comprove que efetivamente houve um depósito antecipado do aluguel no início do contrato de locação firmado entre as partes.

Outrossim, os documentos apresentados pela parte requerida/recorrente no id. 12486454 (várias notas promissórias emitidas pelo autor) não comprovam que efetivamente houve o pagamento do aludido aluguel no mês de janeiro/2023 (comprovantes de depósito, PIX etc.), especialmente considerando que, conforme narrativa da petição inicial (id. 124864350, a recorrente permaneceu no imóvel até o dia 21/01/2023 (o que não foi refutado pela parte requerida), abandonando-o após essa data.

Além do mais, também não há qualquer comprovação de pagamento da conta de energia daquele mês (01/23).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA DA CONCEICAO SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)